Tribunal: TJMT
Processo: 1016894-17.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016894-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JHONATAN DE OLIVEIRA CABRAL (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016894-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JHONATAN DE OLIVEIRA CABRAL

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE PERCENTUAL ÚNICO PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS – IMPOSSIBILIDADE – EXECUÇÃO CONCOMITANTE DE PENAS PELA PRÁTICA DE DELITOS DE NATUREZA COMUM E HEDIONDA – NECESSIDADE DE CÁLCULO DIFERENCIADO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Em caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos, exige-se, para fins de obtenção de benefícios executórios, cálculo diferenciado prevendo percentuais e/ou frações distintas, conforme a natureza de cada infração penal.

10

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016894-17.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: JHONATAN DE OLIVEIRA CABRAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 2000060-17.2019.8.11.0025, que indeferiu pedido ministerial de retificação do memorial de pena, deixando de aplicar, para fins de obtenção do direito à progressão de regime de cumprimento de pena, a fração de 2/5 (dois quintos), equivalente a 40% (quarenta por cento), sobre a totalidade das penas de
JHONATAN DE OLIVEIRA CABRAL
(
cf. Id. n.º 221332184 – pág. 185-189
).

Em síntese, sustenta o órgão ministerial que “
a fração mais gravosa sempre será aplicada sobre a totalidade da pena unificada ou somada conforme for a natureza do crime (comum, hediondo ou equiparado, com ou sem violência ou grave ameaça, com ou sem resultado morte) e a condição pessoal do apenado (primário ou reincidente), nos termos dos arts. 111 e 112 da LEP
”, motivo pelo qual requer seja aplicado o “
percentual de 40% para fim de progressão e a fração de 2/3 para fim de livramento condicional sobre a totalidade da pena unificada
” (
cf. Id. n.º 221332184 – pág. 245-256
).

A defesa rechaça os clamores recursais, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 221332184 – pág. 281-286)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 221332184 – pág. 293
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso
(cf. Id. n.º 223896180).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1016894-17.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, em virtude de duas condenações, uma pela prática do delito de furto simples e outra por latrocínio. Vejamos:

“Guia 1 – processo n. 0000103-27.2015.8.11.0025 - (seq. 1.1, p. 1-2) - Crime: art. 155, caput, do CP - Fato: 07/11/2014; Prisão: 07/11/2014 - Sentença: 24/11/2015- Soltura: 24/11/2015 - Trânsito em Julgado: 04/12/2015 - Pena: 1ª - Fração: 1/6 (comum primário) - Regime inicial: aberto;

Guia 2 – processo n. 0000079-65.2015.8.11.0100 - (seq. 1.1, p. 29-30) - Crime: art. 157, § 3º, II, do CP - Fato: 25/01/2015 - Prisão: 03/03/2015 - Sentença: 03/08/2016 - Acórdão: 21/07/2017 - Trânsito em Julgado: 06/04/2019; 29/08/2017 - Pena: 27A6M; 24A6M - Fração: 2/5 (hediondo primário) – Regime inicial: fechado”.

No curso da execução penal, o Juízo determinou, para fins de obtenção de benefícios executórios, a elaboração de cálculo de pena com
aplicação de porcentagens distintas para cada condenação -
16% (dezesseis por cento) e 40% (quarenta por cento) para a progressão de regime, e 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) para o livramento condicional.

Esse é o cerne do inconformismo ministerial,

nos termos já relatados.

O art. 111, § 1º, da Lei nº 7.210/84, estabelece que, caso ocorra uma nova condenação durante a execução da pena,
as penas remanescente e superveniente devem ser unificadas
, com a subsequente fixação do regime de cumprimento de acordo com o resultado do cálculo, refletindo, consoante a interpretação predominante, a
unicidade da execução penal
.

Nessa senda, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado,
abrange todas as penas unificadas
, não se justificando a apreciação isolada de cada condenação, sequer o estabelecimento de percentuais distintos a cada uma delas para fins de concessão de benefícios executórios.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIME HEDIONDO. LAPSO TEMPORAL DE 3/5 (TRÊS QUINTOS). REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. FRAÇÃO QUE DEVE INCIDIR SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS UNIFICADAS.INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRITNÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - Esta Corte Superior de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a Lei dos Crimes Hediondos não faz distinção entre a reincidência comum ou específica, ao determinar a fração de 3/5 (três quintos) como lapso temporal para a progressão de regime.
III - Assim, consistindo a reincidência em condição pessoal que, uma vez adquirida pelo sentenciado, influi sobre o requisito objetivo dos benefícios da execução, em relação a todas as suas condenações.
IV - In casu, o paciente cumpre pena por furto, latrocínio e homicídio qualificado, sendo reincidente específico em crime de natureza hedionda, devendo a reincidência incidir sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios. Habeas corpus não conhecido.
(HC 468.756/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal é firme em assinalar que a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios
. 2. Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal. 3. Como o agravado registra pluralidade de condenações, a condição de reincidente passou a reger a execução como um todo. Exige-se daquele que viola reiteradamente o ordenamento jurídico o cumprimento de condições mais rigorosas antes de se atenuarem os rigores da pena aplicada. 4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019).

Observa-se, portanto, que não se pode conceder tratamento diferenciado ao reeducando, exigindo-lhe o cumprimento de um período mais longo apenas quanto ao delito em que a reincidência foi reconhecida, ao passo que se mantém o decurso de prazo atenuado para o outro delito cometido no tempo em que ainda era primário.

Ocorre que há um equívoco comumente observado, inclusive nos presentes autos, no qual se confunde o tratamento diferenciado aplicável nos casos de crimes comuns e hediondos, relacionados à
natureza do delito
, com o que diz respeito unicamente à primariedade e à reincidência,
circunstâncias pessoais do condenado
.

Conforme exaustivamente destacado, considerando que a reincidência é uma
condição pessoal
, uma vez adquirida pelo apenado, deve
impactar no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações
.

No entanto, isso não obsta, tampouco contradiz, o estabelecimento de percentuais diferenciados nos casos envolvendo a execução concomitante de
penas decorrentes de condenações por crimes comuns e de natureza hedionda ou equiparada
.

Aliás, a própria jurisprudência vem determinando, nesses casos, a elaboração de cálculo diferenciado que preveja percentuais e/ou frações distintas, de acordo com a natureza de cada infração penal.

Colho da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME – FIXAÇÃO DO MESMO ÍNDICE PARA A PROGRESSÃO DE REGIME DE CRIMES COMUM E HEDIONDOS/EQUIPARADOS – RECURSO DA DEFESA – RETIFICAÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA – PROCEDÊNCIA – NATUREZA DE CADA DELITO QUE NÃO SE ALTERA PELA SOMA OU UNIFICAÇÃO DAS PENAS – FRAÇÕES DISTINTAS DE ACORDO COM A NATUREZA DOS DELITOS – RECURSO PROVIDO.
O condenado por crimes comum e hediondo/equiparado deve cumprir separadamente os requisitos objetivos exigidos para a progressão de regime, sem que haja a fixação da fração única em razão da soma ou unificação das penas. Devem ser fixadas frações distintas para a progressão de acordo com a natureza dos delitos”.

(N.U 1017660-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/11/2022, Publicado no DJE 04/11/2022).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIME HEDIONDO E DELITOS COMUNS – PARÂMETROS DISTINTOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DE CRITÉRIO ÚNICO – IMPROCEDÊNCIA – NATUREZAS DIFERENTES DOS DELITOS – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO INDIVIDUALIZADA – RECURSO DESPROVIDO EM SINTONIA COM O PARECER. - Para o fim de obtenção dos benefícios próprios da execução penal, a aferição do requisito objetivo é feita de modo individualizado, de acordo com a natureza de cada infração penal praticada, não se admitindo a adoção de parâmetro ou percentual único nas hipóteses de unificação das penas. -
“Havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns, nos termos do artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP)”.
(AgExec 1021945-77.2022, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 17.4.2023)”.
(N.U 1030627-84.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024).

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO. 2. POSTULADA UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO PARA FINS DE FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO. ACOLHIMENTO. MESMA MODALIDADE DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 111 DA LEI DAS EXECUÇÕES PENAIS. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso de execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não sejam aplicados os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns [...]”.
(N.U 1028054-73.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Feitas essas considerações, uma vez que o Juízo estabeleceu requisitos objetivos distintos para a obtenção de benefícios executórios, baseando-se apenas na
natureza de cada delito
, e não na condição do apenado – condição que, se reincidente, demandaria a aplicação de fração ou percentual único, sobre a totalidade da pena unificada –, a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Por derradeiro, embora o órgão ministerial exija a expressa manifestação deste Tribunal de Justiça acerca da “
soma/unificação das penas ante a divergência na interpretação do art. 111 e 112 (fração de progressão) da Lei de Execução Penal e, por consequência, aplicação de percentual único para fins de progressão
”, revela-se suficiente para o prequestionamento pretendido a já promovida explanação minuciosa das teses adotadas.

Nesse sentido:

“[...] Com relação ao prequestionamento, havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a manifestação expressa aos dispositivos correspondentes”.
(TJ/MT, N.U 1000059-22.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 14/02/2022).

Por todo o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024